Tribunal: TJPA
Processo: 0041530-56.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041530-56.2015.8.14.0401

APELANTE: EDINALDO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0041530-56.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDINALDO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. PEDIDO DE
DECOTE
DA
QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL.
IMPROCEDENTE
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0041530-56.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDINALDO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDINALDO JOSE SILVA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 14/08/2019, o Recorrente ceifou a vida de sua ex-companheira Terezinha Almeida da Silva, com disparos de arma de fogo, motivado por ciúmes.

Consta nos autos, que na data supracitada o Apelante inconformado com o término do relacionamento, surpreendeu a vítima em via pública, enquanto esta se dirigia para seu labor nas primeiras horas da manhã, efetuando contra esta três disparos.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9906212).

Irresignada, a Defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, razão pela qual pugna por novo julgamento. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a redução da pena-base para o mínimo legal (Id. 9906219).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 9906222).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 12203214).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

O Recorrente argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Cuida-se assim de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

O informante Edwagner Almeida da Silva, filho da ofendida, asseverou em plenário que sua genitora mantinha relacionamento conturbado com o Apelante, marcado por brigas motivadas pelo ciúme que este nutria pela mesma.

Relatou ainda, que dias antes do fato sua mãe foi ameaçada e agredida pelo Recorrente, que a perseguia até mesmo em seu local de trabalho (Id. 9906229).

Ressaltou desde a fase inquisitorial que outras pessoas presenciaram o momento do assassinato, e atribuíram a autoria delitiva ao Apelante.

Joselia Oliveira da Silva, nora da vítima que residia na mesma casa que esta, declarou em sua oitiva que com o passar do tempo, o vínculo amoroso entre o algoz e a ofendida tronou-se problemático em decorrência do ciúme excessivo do Apelante.

Informou que passava o dia em casa, razão pela qual mantinha estreita relação de confidencialidade com sua sogra.

Narrou que pouco antes do delito, o ex-casal havia se separado e que Terezinha contou que o Recorrente havia lhe procurado para reatarem, contudo, diante da negativa da vítima, este afirmou que a mataria (Id. 9906230).

De acordo com a informante Maria do Socorro Santos Almeida, sua irmã relatou que estava com muito medo do Apelante, pois ela não queria mais nada com ele e este não aceitava a separação (Id. 9906231).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença.

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, não há como acatar a tese sustentada pela Defesa.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

Neste ponto, a insurgência apresentada no apelo centra-se na exclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do CP.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Apelante.

Com relação à qualificadora do motivo fútil, observo que o conjunto probatório indicou que a motivação do crime resultou de ciúmes e da irresignação do Apelante com o término do relacionamento amoroso, tendo o Corpo de Jurados concluído que tal situação evidencia motivação flagrantemente repudiada moral e socialmente.

Assim, a versão apresentada pelo Ministério Público encontra respaldo em prova oral e documental angariada durante a instru8ção processual, portanto, perfeitamente plausível e capaz de obstar o pedido de decote.

Nessa linha, destaco a posição do C. STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 483 DO CPP. FALTA DE ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS QUANDO JÁ ATINGIDA A MAIORIA. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA SUPREMA CORTE. PROVIDO PARCIALMENTE.3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). [
grifei
]

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, o Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem a sanção foi fixada em patamar elevado e exagerado.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se observa da sentença recorrida, as considerações feitas pelo juiz de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“(...) agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com projéteis de arma de fogo por meio de ação pérfuro-contundente, causando-lhe hemorragia interna devido feridas perfurocontusas de órgãos e estruturas toraco abdominais; não possui
antecedentes criminais
; é primário na forma da lei;
conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pode-se afirmar que o réu tem bom relacionamento social, inclusive, depois de anos de relação empregatícia, atualmente é aposentado, fator que demonstra a adequação para viver em sociedade;
personalidade
não avaliada nos autos, embora tenha praticado o delito com agressividade ao atingir a vítima com projéteis de arma de fogo; os
motivos
, o crime tem característica de estar relacionado ao ciúme doentio que o acusado nutria pela vítima, e a recusa desta em reatar o relacionamento com o acusado; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que o réu atingiu a vítima com projéteis de arma de fogo, em via pública, quando a mesma estava se deslocando para o seu local de trabalho num horário bem cedo pela manhã com poucas pessoas na rua; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família e sociedade de uma mãe e avó líder de sua família deixando filhos e netos, inclusive, a vítima trabalhava de copeira na iniciativa privada;
comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão
contra a pessoa do réu EDINALDO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO.

(...)”

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados ( HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima ( HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). 5. Consta da denúncia que, no dia de ocorrência do fato, a vítima voltava da "Mercearia do Louro", caminhando em via pública ao lado da companheira Paula Leal Viana e do filho de 2 (dois) anos de idade, quando o primeiro denunciado, agindo de inopino, partiu na direção deles e surpreendeu a vítima efetuando vários disparos na direção dela, atingindo-a letalmente, empreendendo fuga em seguida na companhia do segundo denunciado e da pessoa identificada apenas como "Leandro Santos", os quais asseguraram a execução do homicídio, concorrendo, assim, para a prática delituosa. 6. Depreende-se da exordial acusatória, que o fator "surpresa" é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade. 7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem ( AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019). 8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA-BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS FAVORÁVEIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À REGRA NE BIS IN IDEM. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA HIERÁRQUICO DE DOSIMETRIA TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3. A valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base ( CP, art. 59)é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade. No caso, o fato de o réu ter efetuado vários disparos para alcançar o óbito da vítima revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta. (...). 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem. 8. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o Juiz Presidente do motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e a circunstância de ter utilizado o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido como agravante. Não há falar, pois, em bis in idem, porquanto não se verificou dupla valoração de uma mesma qualificadora em diferentes fases de dosimetria da pena. (....). 12. Habeas corpus não conhecido. ( HC n. 318.814/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 8/11/2016)

Belém, 20/06/2023